Tribunal: TJES
Processo: 0000662-88.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-88.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANILDO ALVES DOS REIS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000662-88.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILDO ALVES DOS REIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003). A defesa requer, em sede preliminar, a nulidade das provas devido à suposta violação de domicílio, alegando a entrada irregular dos policiais na residência da namorada do réu. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base e a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao domicílio que justifique a nulidade das provas obtidas; (ii) examinar se há suporte probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com a possibilidade de redução da pena e aplicação de benefícios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade do domicílio é relativizada em casos de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal, e o entendimento do STF (RE 603.616), que permite a entrada forçada em domicílio, mesmo à noite, quando há fundadas razões de flagrante, justificadas posteriormente.
No caso concreto, a entrada dos policiais na residência da namorada do réu foi justificada pela situação de flagrante, após informações prévias de posse de armas de fogo e a confirmação do fato pela própria moradora, afastando a nulidade alegada.
No mérito, a materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais envolvidos e pela apreensão de drogas e armas, confirmando a prática de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
O depoimento dos policiais, colhido sob contraditório, é considerado prova idônea em crimes de tráfico de drogas, e a defesa não apresentou elementos que desabonassem suas declarações.
A fixação da pena-base e a majoração em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes foram devidamente fundamentadas, não havendo desproporcionalidade.
O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastado, dado que o réu se dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 697.699/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.03.2023.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000662-88.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANILDO ALVES DOS REIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanildo Alves dos Reis Junior
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara d
a Comarca de
Santa Maria de Jetibá (id. 8840376).

Inicialmente,
em sede preliminar,
a defesa do apelante
requer seja reconhecida a nulidade das provas que resultaram na condenação do crime descrito no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na apreensão de arma de fogo, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares na residência de sua namorada à época dos fatos, sem autorização judicial.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifica-se a existência de fundadas razões que permitiam a entrada dos policiais na residência de Neuceny Lauvres Kuster, namorada do apelante à época dos fatos narrados na denúncia.

Isso porque, conforme asseverado pelos policiais civis Elton Luis Gomes e Rogério de Souza Rocha em juízo (mídia inclusa no
link
do id. 8840361), após o recebimento de informações acerca de uma quantidade de drogas que
tinham
sido guardadas na beira de uma estrada, a guarnição resolveu montar uma operação para investigar a quem os entorpecentes pertenciam, logrando êxito em flagrar o ora apelante chegar em um veículo e se dirigir diretamente para o local em que as drogas estavam escondidas.

Esclareceram que, diante do flagrante e de informações pretéritas de que o réu possuía duas armas de fogo, inclusive envolvidas em um crime de homicídio por tráfico de drogas, foi dado voz de prisão ao acusado e ao indivíduo que estava com ele.

Nesse ponto, os policiais relataram que no veículo do apelante havia mudas de coqueiro, tendo
ele
alegado que entregaria para sua namorada Neuceny, que morava a poucos quilômetros do local, razão pela qual todos se deslocaram até a residência e, ao chegar
em
lá, informaram que estariam procurando por arma de fogo, momento em que Neuceny afirmou que o réu havia deixado uma arma ali e indicado aos policiais que
o armamento
se encontrava dentro do guarda-roupa.

Assim, entendo se tratar de situação de flagrante delito, associada ao fato de que a polícia civil já havia recebido informações acerca da posse de armas de fogo por parte do réu, o que
foi confirmado pela namorada do acusado à época,

após o flagrante delito do acusado em via pública,
legitima
ndo
a entrada dos agentes de segurança pública na residência.

No mesmo sentido, colaciono julgados trazendo o assente entendimento jurisprudencial:

[...]
“
em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito,
não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida”
. (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). [...]
Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial (AgRg no HC n. 768.624/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2023)
.
26. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...] (AgRg no HC n. 697.699/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/3/2023). (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES QUE EMBASARAM A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, ela registra investigações preliminares da polícia, as quais constataram haver fortes indícios de que era praticado tráfico de drogas nas residências buscadas, o que legitima a ordem judicial de constrição.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 861.193; Proc. 2023/0373589-6; AC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 11/12/2023).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais
civis
, afastando a pretensão de nulidade das provas, razão pela qual,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id.
8840214
, narra o seguinte:

“
[...] no dia 04 de novembro de 2023, por volta das 12h, na localidade Córrego Sabino, zona rural deste município, o denunciado guardava 01 (um) pino de cocaína, 167 (centro e sessenta e sete) pedras de crack, meio tablete de maconha, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha e uma porção de buchas de maconha enroladas em plástico filme, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima expostas, o denunciado possuía, em sua residência (residência da namorada), 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais civis receberam informações de um local onde estaria escondido entorpecentes na região de São João do Garrafão, zona rural deste município.

Diante das informações, os policiais prosseguiram para o endereço indicado e em buscas pela área, lograram êxito em localizar em um buraco na base de uma árvore uma sacola preta contendo 01 (um) pino de cocaína, 167 (centro e sessenta e sete) pedras de crack, meio tablete de maconha, 05 (cinco) cargas de maconha contendo 5 buchas de maconha cada e diversas buchas de maconha enroladas em plástico filme.

Nesse instante, os policiais devolveram a sacola das drogas para o interior do tronca da árvore resolveram montar uma campana no local, visando aguardar que o proprietário da droga chegasse até o local. Ficaram ali durante umas 04 (quatro) horas. Por volta de 17h30min, VANILDO chegou no local em um veículo Fiat Ideia, cor preta, placa MRH1806 e ao desembarcar do veículo, se dirigiu diretamente à árvore onde os entorpecentes estavam escondidos, em um buraco na base da árvore, momento em que foi dada voz de abordagem e de prisão.

Já no banco do carona do veículo, foi abordado a pessoa de FABRICIO STHUR, o qual informou para os policiais que estava em um bar com o denunciado, momento em que este lhe ofereceu 01 (um) pino de cocaína para ir junto buscar algumas drogas para “os meninos” venderem.

Ao ser indagado, VANILDO informou que estava indo para casa de sua companheira, NEUCENY LAUVRES KUSTER, levar alguns pés de coqueiro. Diante da informação, prosseguiram para residência de NEUCENY, que, ao ser questionada se VANILDO mantinha objetos ilícitos no local, informou que VANILDO havia guardado uma arma de fogo em seu quarto.

Franqueada a entrada, os policiais militares lograram êxito em localizar no guarda-roupas do casal 01 (um) revolver da marca Taurus, calibre .38, com número de série raspado.

Insta frisar que, em buscas na residência de VANILDO, os policiais militares localizaram 01 (um) caderno contendo diversos "apelidos", como “GUI”, “JV” e “CREMOSINHO”, remetendo a uma "contabilidade de traficância" e 01 (uma) munição de calibre .38 picotada. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau
condenou
o apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e
do
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
810 (oitocentos e dez) dias-multa
, valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, apresentadas no id. 8840390, a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de suporte probatório. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base quanto ao crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da mesma lei federal. Por fim, pleiteia o abrandamento do regime prisional e a substituição da reprimenda corpórea por
penas
restritiva
s
de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar arguida, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, de início, o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, esse constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime
restou
inconteste por meio do Boletim Unificado,
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente e
do
Auto de Apreensão, todos dispostos no id. 8840211, bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico anexado ao id. 8840338.

No que concerne à
autoria
delitiva, também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, os policiais civis Elton Luis Gomes e Rogério de Souza Rocha, responsáveis pelas diligências, prestaram suas declarações em juízo (mídia inclusa no
link
do id. 8840361), narrando detalhadamente como os fatos ocorreram, nos seguintes termos:

“
[...] q
ue existe uma
operação
chamada “IZEL”, que era realizada a noite, na escala de seis horas, que já ligava o nome de Vanildo e outras pessoas da região ao tráfico de drogas, tendo chegado ao referido nome meio de investigações da polícia de Santa Maria de Jetibá, que investigavam até o veículo que foi apreendido com VANILDO do dia em questão; que já fizeram diligências e abordagens envolvendo VANILDO há cerca de um mês e meio, já tendo comparecido à casa do mesmo para cumprir mandado de busca e apreensão; que, quanto aos fatos do processo, era um final de semana prolongado e, logo cedo, Rogério ligou e disse que tinha recebido informação de que havia uma quantidade de drogas na beira da estrada, dentro da mata, na árvore, que precisava ser localizada, e pediu se podiam montar essa operação, juntamente com o investigador Alonso; que foram até Santa Leopoldina pegar armas longas para que a abordagem fosse realizada com maior segurança; que foram até o local com uma viatura caracterizada e outra descaracterizada, e encontraram a raiz de uma árvore coberta de folhas, que, ao serem retiradas, visualizaram a sacola com o material;
Que ficaram no local de 13h às 16h30min, em uma estrada de pouco movimento até o momento que veio o veículo do acusado VANILDO e estacionou no lugar exato que estava essa droga; que o investigador Fernando tinha ficado cerca de cem metros distantes e, sabendo do histórico do acusado e do veículo, seguiu atrás; que o veículo parou, tinha um indivíduo no lado carona, e VANILDO saiu do carro e foi direto no local em que estavam escondidas as drogas; “que o depoente estava escondido em um mato próximo ao local, sendo que, como tinham informações de que VANILDO andava armado (ele realmente tinha a arma, mas não estava com ele no momento), rendeu o réu com uma espingarda calibre 12, deu voz de prisão a ele e ao indivíduo que estava no carro e ambos foram conduzidos para Aracruz; que no carro do acusado tinham mudas de coqueiro, tendo alegado que ia entregar para sua namorada, que morava cerca de dois a três quilômetros do local em que estavam [...] que os “soldados” de VANILDO saíram da cidade depois dessa abordagem; que durante a abordagem, Fabrício falou que VANILDO chamou ele para pegar droga e distribuir para os meninos [...] que durante a abordagem, Fabrício falou que receberia um pino de cocaína por acompanhar VANILDO, mas na oitiva de Aracruz, ele se reservou ao direito de ficar calado [...].” (Depoimento judicial prestado pelo policial civil Elton Luis Gomes, com transcrição na r. sentença
a quo
).

“
[...] que já tinham informações de que VANILDO participava do tráfico de drogas na localidade de São João do Garrafão; que naquela mesma semana, receberam informações de que um outro investigado estava ficando na casa dele, embora não tenha sido encontrado lá; que tinham informações de que ele estava gerenciando o tráfico de drogas; que no dia em questão, tinha recebido informação de manhã cedo, entrou em contato com Elton e com o Delegado, com o policial Fernando e foram fazer a campana na localidade de Rio Sabino; que recebeu um vídeo de onde seria o caminho que encontrariam as drogas; que fizeram o caminho e localizaram a droga em uma maloca, dentro de um saco, não estando enterrada; que recolocaram as drogas no local e ficaram escondidos; que não sabiam se VANILDO estaria sozinho ou acompanhado, armado ou desarmado, mas sabiam que ele tinha duas armas, um revólver e uma pistola, que estavam envolvidas em um caso de homicídio envolvendo o tráfico de drogas; que Elton ficou próximo a droga e o depoente no outro canto; que sabiam que VANILDO usava um carro Idea preto; que chegaram por volta de doze ou uma hora e ficaram até quinze ou dezesseis horas; que, em dado momento, encostou o carro do VANILDO, saiu do carro e um indivíduo ficou no carro; que quando VANILDO saiu do carro e foi em direção a droga, o depoente saiu do local em que estava e foi abordar o cara que estava no carro e Elton abordou VANILDO; que na hora da abordagem do indivíduo que estava no carro, ele informou que não “tinha nada a ver com aquilo, que era coisa do VANILDO; que depois ele falou que tinha ido lá sabendo que VANILDO ia pegar drogas para os meninos e ele ganharia um pino por ir lá [...].” (Depoimento judicial prestado pelo policial civil Rogério de Souza Rocha, com transcrição na r. sentença
a quo
).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ainda, cabe destacar o depoimento judicial prestado pela testemunha Fabrício Stuhr (mídia inclusa no
link
do id. 8840361), que estava com o apelante no momento da abordagem.

Tal
testemunha esclareceu que, juntamente com o réu, estava indo buscar entorpecentes para entregar “aos meninos”, sendo esses as pessoas para quem o acusado repassava as drogas. Informou que, como recompensa por acompanhá-lo, o ora apelante lhe daria um pino de cocaína.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa no
link
do id. 8840361), o
apelante negou os fatos que lhe foram imputados, dizendo que foi ao local com Fabrício apenas para pegar um pino de cocaína para cheirar, tendo em vista que sabia que uma pessoa chamada Alex havia guardado os entorpecentes naquela região.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de guardar, transportar e trazer consigo a droga,
razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório,

eis que restou devidamente comprovada a propriedade dos entorpecentes pelo apelante, o qual foi abordado em flagrante delito, com fins de traficância.

Prosseguindo na análise das insurgências, verifico que a defesa almeja a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, no vertente caso, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e ao artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, o que se revela acertado, considerando a quantidade, a variedade e a lesiva natureza dos entorpecentes apreendidos, consistentes em 167 (cento e sessenta e sete) pedras de crack, 01 (um) pino de cocaína e aproximadamente 590 (quinhentos e noventa) gramas de maconha.

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, foi fixada para o acusado a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, entendo que igualmente não merece guarida.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não
teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer
diretrizes
para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, analisando as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração da

pena

basilar

não se mostra desproporcional,

se encontra
ndo
devidamente fundamentad
a,
nos termos do artigo 59, do Código Penal, eis que o
magistrado recrudesceu a pena-base em apenas 01 (um) ano de reclusão em razão de existência de uma circunstância judicial desfavorável, patamar que
não merece qualquer retoque.

No que concerne
ao pleito de aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, igualmente não merece prosperar.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.

Digo isso pois, conforme se depreende da prova testemunhal prestada em juízo, o apelante já era conhecido pelos policiais civis por ser “gerente” do tráfico na região e por possuir armas de fogo, que, inclusive, estariam envolvidas em um crime de homicídio motivado pelo tráfico de drogas. Ademais, o acusado convidou a testemunha Fabrício Stuhr para lhe ajudar a buscar os entorpecentes que estavam escondidos e repassar as drogas para pessoas que seriam vendedoras e, em troca, lhe entregaria um pino de cocaína.

Assim, considerando as circunstâncias do crime, aliadas à apreensão de arma de fogo, que estava escondida em outra residência, é certo que o réu se dedicava a atividades criminosas ao tempo dos fatos, o que obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Nessa perspectiva, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...].
III - "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AGRG no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 14/05/2021; sem grifos no original).
IV - Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. V - A variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos apreendidos (106,46g de cocaína, 130,11g de maconha e 2,02g de crack), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.VI - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 863.225; Proc. 2023/0383034-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 13/09/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. No caso concreto, além das circunstâncias do fato, o relatório policial indica o agravante como gerente do ponto de tráfico, o que evidencia a dedicação à atividade criminosa, impeditiva da incidência da minorante do tráfico privilegiado.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 922.605; Proc. 2024/0220279-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06/09/2024).

Acerca do pleito defensivo relacionado ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, diante da manutenção da pena imposta, verifico que não assiste razão à defesa,
considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, situação que revela adequado o cumprimento da pena em regime inicial fechado, conforme se depreende do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente verifico que não merece prosperar, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que a pena corpórea imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)